Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos para fixa-los em 2,5 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) definir se a redução dos alimentos é justificada pelo desemprego superveniente do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Há inovação recursal nessas questões ventiladas apenas na apelação, as quais não merecem conhecimento
A prestação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme os artigos 1.694, 1.699 e 1.703 do Código Civil.
O réu demonstrou movimentação financeira intensa nos últimos anos, mas comprovou a rescisão do contrato de trabalho e o seu desemprego superveniente.
A redução da prestação alimentar para 1,5 salários-mínimos é mais adequada às possibilidades e às necessidades atuais demonstradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir a prestação alimentar e fixá-la em 1,5 salários-mínimos.

Tese de julgamento:

A prestação de alimentos deve ser proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante.
A redução da prestação alimentar é justificada quando comprovada a mudança na situação financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699, 1.703.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955199, 0714685-14.2024.8.07.0016, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 14/01/2025; TJDFT, Acórdão 1651741, 0715792-62.2020.8.07.0007, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09.12.2022, DJe 09.01.2023.